Tribunal: TJMT
Processo: 0003439-98.2012.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003439-98.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (APELADO), LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (APELADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS. REMESSA NÃO CONHECIDA
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS INDEVIDOS DE ICMS – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Segundo entendimento do STJ, o lançamento de ofício de ICMS pago a menor em decorrência de creditamento indevido está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4o, do CTN (AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7/11/2011).

2- É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO No 0003439-98.2012.8.11.0007 – CÓDIGO 101721-
PJE

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da execução fiscal no 0003439-98.2012.8.11.0007 – código 101721, movida em face de
Quatro Marcos Ltda., Sebastião Douglas Sorge Xavier e Tupanangil Tricai Magalhaes
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorridos e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, diante da ocorrência da decadência.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, não houve decadência, visto que os fatos geradores ocorreram em 2004, e o lançamento do crédito se deu em 21-9-2009, mediante NAI/AIM, ou seja, dentro do prazo decadencial pertinente.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação perante o Juízo de Primeiro Grau.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8534623).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública defende apenas a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Pugna, assim, pela suspensão do processo, até que se decida o RE 114005 pelo STF. Após, o provimento do recurso para condenar o Apelado ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbências.

Requer, também, o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8534632, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme disposição da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020